Tribunal: STF
Processo: ARE 1412653
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo.



    Nas razões do agravo, sustentou a inaplicabilidade daquele verbete e a ofensa direta ao texto constitucional, além de reiterar os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    A Presidência do STF determinou a devolução dos autos à origem, tendo em vista o Tema n. 863/RG (e. Doc. 54, fl. 4).



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem afastou a aplicação daquele paradigma à causa e remeteu, novamente, os autos a esta Corte, sendo distribuídos à minha relatoria (e. Doc. 54, fl. 7).



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado, no ponto da objeção excepcional:



    APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA Multa tributária - Insurgência contra r. sentença que julgou a ação parcialmente procedente em menor parte, tão somente para determinar a não incidência de juros de mora sobre a base de cálculo da multa.



    (...)



    RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA Não acolhimento - Multas incidirão somente sobre o valor básico do tributo tido como devido, excluídos, portanto, os juros da base de cálculo da multa inteligência do Art. 85, § 9º, e art. 96, II, ambos da Lei nº 6.374/1989. Precedentes desta C. 13ª Câmara de Direito Público e C. Corte.



    RECURSO DA FESP DESPROVIDO.



    No extraordinário, alega violação aos arts. 2º; 5º, I e II; 37, caput; e 97, todos da Constituição Federal. 



    Assevera que o acórdão recorrido afastou a eficácia das disposições da legislação estadual que determina a atualização da base de cálculo das multas fiscais.



    Aduz que não atualizar a base de cálculo da multa é garantir ao infrator que se beneficie com o decurso do tempo entre a prática da infração e a lavratura do Auto de Infração.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem, a partir da interpretação de direito local, manteve a sentença em sua integralidade, por entender inviável o cômputo de juros moratórios na base de cálculo da multa tributária, uma vez que o encargo incidiria sobre período durante o qual não existia a obrigação de pagamento. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    A questão da metodologia do cálculo das multas devidas por infração à legislação tributária previstas no RICMS e a sua relação com os ditames da Lei Estadual nº 6.374/89 já foi tratada por esta C. Câmara de Direito Público (...).



    Multas tributárias - Base de cálculo - Impossibilidade de inclusão dos juros. Arcabouço normativo, seja pretérito ou ulterior às inovações trazidas pela Lei Estadual nº 13.918/2009, que não contempla a incidência do encargo, mas apenas de correção monetária, cuja incidência isolada foi suspensa no âmbito estadual por força do art. 2º da Lei Estadual nº 10.175/98. Penalidade que, ademais, só passa a ser devida a partir de sua imposição, sendo inviável cômputo de juros moratórios na sua base de cálculo, porque, neste caso, o encargo incidiria sobre período durante o qual não existia obrigação de pagamento. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO E APELO VOLUNTÁRIO DESPROVIDOS. (...) Como se infere da leitura da Lei Estadual nº 13.918/2009, o art. 96, II, ao qual faz remissão o § 9º do art. 85 ao tratar da base de cálculo da multa, não autoriza a incidência de juros sobre o valor do principal, senão estabelece a incidência do encargo a partir do 2º mês subsequente à lavratura do AIIM, em confirmação ao quanto exposto alhures, no sentido de que só há mora quanto à multa após sua imposição. Como neste novo contexto normativo também inexiste índice de correção monetária autônomo, englobando a taxa declarada inconstitucional tanto aquela quanto os juros (cf. apontado no precedente do C. Órgão Especial em arguição de inconstitucionalidade), remanesce inviável o cômputo de encargos na definição da base de cálculo da multa, a qual, portanto, deve incidir sobre o valor singelo do principal.



    ..............................................................................................



    Como visto nos bem lançados argumentos do precedente supracitado, não é possível a inclusão de juros moratórios na base de cálculo de multas eventualmente aplicadas em virtude de infrações à legislação tributária, sob pena de se estar agasalhando indevido excesso de exação. 



    É de rigor, portanto, a manutenção da r. sentença, neste particular, para determinar que multas incidirão somente sobre o valor básico do tributo tido como devido, excluídos, portanto, os juros da base de cálculo da multa.



    Divergir da conclusão do Tribunal origem – quanto à inviabilidade do cômputo de juros moratórios na base de cálculo da multa fiscal – demandaria a reanálise da legislação local (Lei estadual n. 6.374/89) e do conjunto probatório dos autos, circunstâncias que atraem a aplicação dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF.



    Para além disso, quanto à alegada violação do art. 97 da Carta Federal, esta Corte já se manifestou no sentido de que a mera interpretação de norma pelo Tribunal de origem não se qualifica como ofensa à Cláusula de Reserva de Plenário. Na mesma linha:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONCESSÃO OU PERMISSÃO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. PRÉVIA LICITAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional. Precedentes. (...)



    (ARE 1.265.732 AgR-segundo, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 17/12/2020)



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. (...) DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    II - Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional.



    III - O acórdão recorrido apenas interpretou a Lei 9.847/1999. Não ocorrência de violação da cláusula de reserva de plenário.



    (...)



    (ARE 1.268.818 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28/4/2021)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente